Tribunal: TJSP
Processo: 2182257-37.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Prequestionamento - Omissão confirmada – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182257-37.2015.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante ROGÉRIO
DE
OLIVEIRA
PRADO,
são
agravados
MOGMO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA e EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ALTOS DO
ROSOLEN SPE LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182257-37.2015.8.26.0000 - Hortolândia - C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2182257-37.2015.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA PRADO
EMBARGADAS: MOGMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e
EMPREENDIMENTO IMOBILIRÁRIO ALTOS DO ROSOEN SPE LTDA.
VOTO No 18.721
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Prequestionamento - Omissão confirmada Embargos acolhidos,
com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado as fls. 112/115, com alegação de omissão e objetivo de prequestionar a
matéria. Alega o embargante que há omissão no julgado, na medida em que não foi
observada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com relação à
responsabilidade da embargada MOGNO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
quanto ao alegado na inicial.
Esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado, por
votação unânime, rejeitou os Embargos de Declaração.
Interposto Recurso Especial pelo embargante, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para anular o acórdão
proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, determinado novo julgamento para
apreciar a questão referente à relação de consumo e respectiva responsabilidade dos
fornecedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182257-37.2015.8.26.0000 - Hortolândia - C
Intimadas,
as
embargadas
não
apresentaram
manifestação.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho para apreciar a questão da
referente à relação de consumo e respectiva responsabilidade dos fornecedores.
E, neste ponto, assiste razão o embargante quanto à
legitimidade da embargada MOGMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
para figurar no polo passivo da presente execução.
Embora a execução em apreço tenha sido ajuizada
com base no Instrumento Particular de Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Bem
Imóvel firmado apenas entre a embargada EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ALTOS
DO ROSOLVEM SPE LTDA e o embargante, tal fato não exclui a responsabilidade da
embargada MOGMO pelo distrato em apreço.
Isto porque, restou expressamente previsto no
contrato de compra e venda firmado pelo embargante, em 22 de agosto de 2012, com a
vendedora LECONS CONSTRUTORA LTDA para a aquisição da unidade 342, do
Empreendimento Altos do Rosolen, o qual foi posteriormente distratado através do
instrumento executado, que a vendedora, em parceira com a empresa embargada,
MOGMO
CONSTRUTORA,
constituíram
a
empresa
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO ALTOS DO ROSOLEN, a qual figurou no contrato como interveniente
garantidora, passando a ser a responsável pela administração financeira e entrega do
empreendimento em questão (cfr. fls. 48/51 dos autos principais).
Assim, tratando-se o caso em apreço de típica relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182257-37.2015.8.26.0000 - Hortolândia - C
de consumo, aplicável as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, o qual
dispõe no seu artigo 7o, parágrafo único, que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
Ou seja, de acordo com a referida norma, tem o
consumidor o direito de voltar-se contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causarem danos, tanto em relação à prestação de serviços como
no fornecimento de produtos.
Portanto, considerando que a embargada MOGMO é
sócia da empresa EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ALTOS DO ROSOLEN e,
portanto, pode aquela ser responsabilizada pelo distrato em questão, assiste razão o
embargante quanto à inclusão de ambas as empresas no polo passivo da ação de execução
em apreço.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Termo de
resilição bilateral de contrato de compra e venda de imóvel -
Decisão que manteve a Supricel Construtora e Incorporadora
Ltda. no polo passivo da execução - Legitimidade passiva ad
causam evidenciada - Empresa agravante que é sócia
majoritária da coexecutada Monteiro Lobato Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda. Executadas que pertencem à mesma
cadeia de fornecimento de produtos e serviços - Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2199805-70.2018.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado,
Relator CORREIA LIMA, J. 22.04.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182257-37.2015.8.26.0000 - Hortolândia - C
Assim, declaro o acordão de fls. 112/115 para dar
provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade da empresa MOGMO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para figurar no polo passivo da presente
execução.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração,
com efeito modificativo.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator